Tribunal: TJES
Processo: 5003817-22.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A. A sentença reconheceu a nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora recorreu para requerer exclusivamente a majoração do valor da indenização para, no mínimo, R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, proporcional e suficiente à reparação do dano sofrido pela apelante, diante da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o porte econômico das partes, o grau de culpa do agente e a extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo a quo está em consonância com precedentes análogos do TJES, revelando-se suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita.

A dimensão do prejuízo financeiro direto — empréstimo de R$ 2.137,38 com parcelas mensais de R$ 55,00 — não justifica a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

É objetiva a responsabilidade do banco por falha na prestação de serviço decorrente de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos no âmbito do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 215.607, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJES, Apelação Cível nº 0003091-71.2020.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000708-51.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003817-22.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUZIA MOZER DIAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A. A sentença reconheceu a nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora recorreu para requerer exclusivamente a majoração do valor da indenização para, no mínimo, R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, proporcional e suficiente à reparação do dano sofrido pela apelante, diante da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o porte econômico das partes, o grau de culpa do agente e a extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo a quo está em consonância com precedentes análogos do TJES, revelando-se suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita.

A dimensão do prejuízo financeiro direto — empréstimo de R$ 2.137,38 com parcelas mensais de R$ 55,00 — não justifica a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

É objetiva a responsabilidade do banco por falha na prestação de serviço decorrente de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos no âmbito do TJES.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 215.607, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJES, Apelação Cível nº 0003091-71.2020.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000708-51.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08/03/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n.
5003817-22.2023.8.08.0021

Apelante:
Ana Luiza Mozer Dias

Apelado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ANA LUZIA MOZER contra a sentença de id. 13707168, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado, determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de id. 13707169, a apelante requer a majoração da indenização para, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que considera mais adequado e proporcional aos danos sofridos, além de servir como desestímulo à prática de fraudes semelhantes.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n.
5003817-22.2023.8.08.0021

Apelante:
Ana Luiza Mozer Dias

Apelado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o valor fixado a título de danos morais na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido pela apelante.

A pretensão recursal da apelante se restringe à majoração do valor da indenização por danos morais, sendo incontroverso nos autos que houve falha na prestação do serviço por parte do apelado, caracterizada pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado e os consequentes descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante. A perícia grafotécnica confirmou que a assinatura no contrato não pertencia à apelante, o que levou ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e à condenação do banco à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais, nos termos da sentença id. 13707168.

É cediço que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

Para tanto, o órgão julgador deve se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso.

Como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”.

No caso dos autos, o extrato de empréstimos consignados e o resumo da operação indicam um contrato no valor de R$ 2.137,38 (dois mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), o que demonstra que a dimensão do dano financeiro direto não foi exacerbada.

Extrai-se, pois, que o valor fixado na sentença está em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, os quais consideram a situação de vulnerabilidade do consumidor, a gravidade da conduta do fornecedor e a necessidade de desestimular a reiteração de práticas ilícitas, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa para a vítima, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. [...] 3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 4. Considerando que os débitos no benefício previdenciário do Apelado ocorreram no ano de 2020, vai obstada a sua restituição em dobro, porquanto anteriores as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021. 5. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privada a Autora de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 6.
O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de damos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
7. Recurso parcialmente provido, para modificar em parte a sentença, determinando que a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado opere-se na forma simples, acrescidos de correção monetária, a partir de cada débito efetuado, e juros de mora a contar da citação. 8. Sucumbência mínima do Apelado que atrai a incidência do art. 86, parágrafo único do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. RELATORA (TJES, Apelação Cível nº 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. 21/03/2023)

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 2. Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito. [...] 6. Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais). 7.
Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento. 8. No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais). (TJES, Apelação Cível nº 00007085120198080013, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível Data de Julgamento: 08/03/2022)

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela apelante e para punir o apelado pela conduta indevida, sem se desviar dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões